Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte autora opôs embargos declaratórios sob o fundamento de que não foi apreciado o seu pedido de condenação da embargada em litigância de má-fé. Segundo a embargante, o acórdão pretérito apenas analisou o seu suposto comportamento de má-fé, mas não o da embargada, apesar de este pleito ter constado expressamente nas contrarrazões do recurso inominado.
2. Razão assiste à embargante, uma vez que a litigância de má-fé, no que toca à parte embargada, não foi analisado.
3. No mérito, contudo, rejeito a existência de má-fé no comportamento da parte ré. Para a caracterização de tal ilícito processual, é necessária a presença de alguma das situações listadas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de ser analisada a alegação de litigância de má-fé no comportamento da embargada. No mérito, rejeito o reconhecimento da litigância de má-fé.